Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-55.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001418-55.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo - Voto 18.322-D
1
Registro: 2020.0001046257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001418-55.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001418-55.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo - Voto 18.322-D
2
Embargos de Declaração no 1001418-55.2016.8.26.0014/50000 (Digital)
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.322
Ementa:
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
julgado. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 638/649, que negou provimento ao recurso por entender não
estar comprovada a existência de créditos a serem apropriados, já que a
análise pericial afirmou a realidade do histórico de saldo remanescente.
A
embargante
afirma
ocorrência
de
omissão
e
contradição no julgado, já que o laudo pericial comprovou a totalidade dos
créditos aproveitados e que o descumprimento de obrigação acessória não
afeta o direito ao crédito. Também argumenta com o direito ao
ressarcimento do imposto recolhido a maior e que o julgado não analisou a
questão relativa aos juros cobrados na forma da Lei no 13.918/09. Pede,
ainda, o prequestionamento das questões.
É o relatório.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão e entendeu que a mera anotação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001418-55.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo - Voto 18.322-D
3
perícia de fidedigna transposição de histórico de saldo remanescente não
comprova a realidade dos créditos aproveitados.
Nesse sentido, anotou-se o controle extrafiscal e que tal
constatação não equivale a reconhecimento de regularidade do crédito.
O julgado também considerou a adequada capitulação da
multa, que seu valor não excede o montante do imposto, bem como que os
embargos à execução apenas poderiam ser acolhidos para limitação dos
juros à taxa Selic e o termo inicial do cômputo, o que foi observado na
sentença.
Logo, não existe qualquer irregularidade a ser sanada,
sendo também desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator